Tribunal: TJMT
Processo: 1003971-35.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003971-35.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FEDERAL ENERGIA S/A - CNPJ: 02.909.530/0015-88 (EMBARGADO), VICTORIA MARIA REINAUX LIMA - CPF: 106.194.344-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - CPF: 053.655.134-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1076/STJ. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame

1.

E
mbargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão, que deu parcial provimento ao agravo interno, somente para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados com base no art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: se o valor dos honorários advocatícios poderia ser fixado por equidade, à luz do elevado valor da causa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC;

3.

Se há possibilidade de flexibilização do Tema 1076/STJ, considerando-se a relevância do precedente ACO 2.988/DF do STF;

4.

Se há necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.255 do STF.

III. Razões de Decidir

3.

O acórdão embargado rejeitou a aplicação de honorários por equidade com base no Tema 1076/STJ, uma vez que tal entendimento limita-se a causas de valor inestimável ou ínfimo, situação que não se aplica ao presente caso, de elevado valor econômico.

4.

O precedente ACO 2.988/DF, invocado pelo embargante, não se aplica à espécie, pois as peculiaridades do caso julgado pelo STF, que envolvia advogados públicos em ambos os polos, não se verificam no presente processo.

5.

Quanto ao pedido de sobrestamento com base no Tema 1.255 do STF, esclarece-se que o reconhecimento da repercussão geral não impõe a suspensão automática dos processos.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A fixação de honorários advocatícios por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, é aplicável apenas às causas de valor inestimável ou ínfimo, conforme o Tema 1076/STJ, não se estendendo a causas de valor elevado.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, e 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 11.12.2020; STF, ACO 2988, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta E. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do agravante, fixando honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), com redução pela metade conforme o artigo 90, § 4º, do CPC, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava a execução fiscal objeto do recurso.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à aplicabilidade do artigo 85, § 8º, do CPC, defendendo que a fixação dos honorários advocatícios deveria observar a equidade, dado o valor elevado da causa e a natureza peculiar do cancelamento da CDA antes de sentença de mérito, nos termos do art. 26 da LEF.

Defende a flexibilização do Tema 1.076/STJ, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, no precedente derivado da ACO 2.988/DF, que teria reconhecido a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta, como seria o caso dos autos.

Aduz a impossibilidade de aplicação indistinta da tese firmada no Tema 1076/STJ, sob pena de violação a dispositivos da constituição federal.

Requer, ainda, o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo STF (Tema 1.255 ST).

Subsidiariamente, postula pelo escalonamento das alíquotas honorárias e a aplicação da redução dos honorários prevista no art. 90, §4º, do CPC.

A embargada apresentou contrarrazoes no ID 234091192, pela rejeição dos aclaratórios.

Dispensada intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo interno, para retificar a decisão monocrática apenas em relação à redução pela metade do valor dos honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 90, §4º, do CPC, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que exceder este limite, aplicando-se as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CP.

Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

No presente caso, não se identifica a existência de qualquer vício.

O embargante argumenta que esta Egrégia Câmara teria incorrido em omissão ao aplicar o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), defendendo que, diante do alto valor atribuído à causa e da baixa complexidade da questão, a fixação dos honorários advocatícios deveria seguir o critério da equidade, conforme disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Além disso, busca a redução da verba honorária com base em precedente da Suprema Corte.

O acórdão, contudo, expressamente define que o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que permite a fixação equitativa dos honorários advocatícios, é aplicável apenas em casos em que, com ou sem condenação, o valor da causa ou o benefício econômico seja inestimável ou de valor ínfimo. Nesse sentido, o teor do acórdão embargado:

“Por outro lado, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

[...] Dessa forma, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

[...] Quanto ao montante a ser estabelecido, nos casos em que é possível aferir o proveito econômico obtido, que no caso consiste na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após o reconhecimento da ilegalidade na cobrança de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor.”

Ademais, o precedente do Supremo Tribunal Federal, citado nos embargos de declaração (ACO 2988/DF) não corresponde à situação ora analisada, tendo em vista que o caso concreto apreciado pela Corte se refere a demanda em que ambas as partes eram representadas por advogado públicos, peculiaridade que não ocorre no caso presente. Veja-se a ementa do julgado citado:

Ementa: Direito Processual Civil. Segundos embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos primeiros embargos de declaração para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão da condenação desproporcional e injusta da parte sucumbente. 2. Alegação de omissões e contradições no julgado quanto à aplicabilidade do art. 85, e parágrafos, do CPC. 3. O caso concreto apresenta peculiaridades que justificam a quantificação da verba honorária por equidade, seja à luz do art. 85, § 8º, do CPC, seja em razão do princípio da proporcionalidade. Isso porque a presente demanda, por força do art. 102, I, f, da CF, consubstancia um (i) conflito federativo, economicamente inestimável; (ii) traduz condenação em obrigação de fazer – e não de pagar – e, por fim, (
iii) é patrocinada por advogados públicos em ambos os polos da demanda, cujo regime jurídico de remuneração – ao contrário dos advogados privados – submete-se ao teto constitucional. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STF - ACO: 2988 DF, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023)

Quanto à insurgência relativa ao sobrestamento de processos com fundamento no Tema 1.255 do STF, observa-se que não há determinação de suspensão nacional obrigatória dos casos que envolvem tal tema. O sobrestamento, nesse caso, não é uma consequência automática.

Em resumo, a simples existência de um tema afetado pela repercussão geral no STF não suspende, de forma automática, todas as ações individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo em questão.

Os demais pontos levantados pelo embargante (escalonamento do percentual de honorários e aplicação do art. 90, § 4º, CPC), foram expressamente apreciados no acórdão embargado.

Portanto, conforme já decidido em outros recursos aviados pelo ente Estatal neste E. Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração não merecem acolhimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – TEMA 1255 DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A aplicação do Tema 1076 do STF restringe-se às situações em que o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em questão, onde o valor da causa é elevado. Sendo assim, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. 2. O sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1255 do STF não é automático, sendo uma decisão discricionária do relator do recurso extraordinário. Não há determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao tema, não sendo essa uma consequência automática e necessária. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1000119-91.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – TEMA 1255 DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A aplicação do Tema 1076 do STF restringe-se às situações em que o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em questão, onde o valor da causa é elevado. Sendo assim, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

2. O sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1255 do STF não é automático, sendo uma decisão discricionária do relator do recurso extraordinário. Não há determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao tema, não sendo essa uma consequência automática e necessária.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1000706-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Em conclusão, a mera insatisfação com o teor da decisão não constitui fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, visto que esses não se destinam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON - OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não são adequados para esse fim
. 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).4. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJMT 1033669-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (TJMT 1013290-76.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, os REJEITO em razão da inexistência de vícios contidos no acórdão agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024